Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DIREITO DA VÍTIMA EM PERMANECER EM SILÊNCIO. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme artigo 565 do Código de Processo Penal, não é cabível requerer a nulidade com base em interesse que caiba à outra parte.

2. O crime de ameaça, por se tratar de delito formal, que se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Comprovada a ocorrência de lesão por meio de Laudo de Exame de Corpo de Delito, configurado o delito de lesão corporal.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio de uma análise aritmética, estabeleceu que o magistrado deve incrementar a pena a razão de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, de acordo com o intervalo da pena em abstrato.

5 Apelação conhecida e desprovida.